Tribunal: TJSP
Processo: 2150746-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para concessão do benefício não comprovados. Presunção relativa de pobreza. Art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, combinados com o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Reiterada argumentação do

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para concessão do benefício não comprovados. Presunção relativa de pobreza. Art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, combinados com o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Reiterada argumentação do agravante de que não possui renda ou bens, quando as pesquisas a órgãos e autarquias indicam situação diversa. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.